Tribunal: TJDFT
Processo: 0714666-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL FORMULADO NAS PRÓPRIAS RAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNIFICADO (CPNU). CANDIDATO INICIALMENTE ELIMINADO E POSTERIORMENTE RECLASSIFICADO EM DECORRÊNCIA DE ACORDO JUDICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVOCAÇÃO PARA ETAPAS SUBSEQUENTES DO CERTAME MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E NO SÍTIO ELETRÔNICO DA BANCA EXAMINADORA. PREVISÃO EDITALÍCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E ISONOMIA OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no corpo das razões de apelação, e não por meio de petição autônoma dirigida ao relator, não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC/15 e da jurisprudência consolidada deste eg. Tribunal.
2. O edital do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) estabelece, de forma expressa, o dever do candidato de acompanhar todas as publicações oficiais relativas ao certame, bem como de manter seus dados cadastrais atualizados, consagrando a lógica da autorresponsabilidade que rege os concursos públicos.
3. A convocação para as etapas subsequentes do certame, realizada por meio do Diário Oficial da União (DOU) e do sítio eletrônico da banca organizadora, após a homologação de acordo judicial celebrado em ação civil pública, atende aos princípios da publicidade e da razoabilidade, inexistindo dever legal ou editalício de intimação pessoal individualizada dos candidatos reclassificados.
4. A alegação de desconhecimento das convocações, fundada na eliminação anterior do candidato, não é suficiente para infirmar a legalidade do procedimento administrativo, sobretudo quando inexistente lapso temporal excessivo entre as fases do certame e quando amplamente divulgadas as alterações decorrentes do acordo judicial.
5. Admitir a nulidade da convocação realizada nos estritos termos do edital implicaria violação ao princípio da isonomia entre os candidatos, além de comprometer a segurança jurídica e a previsibilidade do concurso público.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.